Tribunal: TJSP
Processo: 2070286-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para a prática de tráfico – Decisão fundamentada na persistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, não esvaecida pela pandemia de Covid-19 – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Excesso de prazo para

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para a prática de tráfico – Decisão fundamentada na persistência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, não esvaecida pela pandemia de Covid-19 – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Feito com instrução criminal encerrada, aguardando apresentação de alegações finais pelas partes – Incidência da Súmula no 52, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000, da Comarca de
Barretos, em que é impetrante ANDRE LUIZ DA CRUZ ALVES, Pacientes
SAMUEL VICENTE DE LIMA, JHONNY IGOR MENDES DE LIMA e GABRIEL
ANTONIO MAXIMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000 - lauda 2/18
Voto:
24592 CFF/C
Habeas Corpus:
2070286-71.2020.8.26.0000
Comarca:
Barretos
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
1501406-17.2019.8.26.0066
Impetrante:
Andre Luiz da Cruz Alves
Pacientes:
Samuel Vicente de Lima
Jhonny Igor Mendes de Lima
Gabriel Antonio Maximo
Habeas Corpus Tráfico ilícito de entorpecentes
e associação para a prática de tráfico Decisão
fundamentada na persistência dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva, não
esvaecida pela pandemia de Covid-19 Condições
pessoais
desfavoráveis

Revogação

Impossibilidade
Insuficiência das medidas
cautelares alternativas
Reconhecimento

Excesso de prazo para formação da culpa

Inocorrência
Feito com instrução criminal
encerrada, aguardando apresentação de alegações
finais pelas partes Incidência da Súmula no 52,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça

Alegação
de
constrangimento
ilegal
não
evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor dos pacientes Samuel Vicente de Lima,
Jhonny Igor Mendes de Lima e Gabriel Antonio Maximo, no qual alegam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000 - lauda 3/18
estar sofrendo constrangimento ilegal por parte da digna autoridade
apontada como coatora, no qual se insurgem, essencialmente, contra o
excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.
Apresentam,
para
tanto,
rol
de
pertinentes razões e, enfatizando a eclosão da pandemia de Covid-19,
postulam a concessão da ordem para o relaxamento da medida extrema,
com a imediata expedição dos pertinentes alvarás de soltura (fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
591/592).
Prestadas as informações judiciais (fls.
596/597; 656/657), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 632/640; 646/649).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que os pacientes
foram presos em flagrante no dia 19 de setembro de 2019, convertido em
preventiva, e estão sendo processados, por suposto cometimento dos
crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c.c. o artigo 40, inciso
VI, todos da Lei no 11.343/06, pelos fatos assim textualmente narrados na
denúncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000 - lauda 4/18
“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, desde data
incerta até o dia 19 de setembro de 2019, por volta de 22h30min, na
Avenida José Batista da Rocha, no 2.100, bairro América, nesta cidade e
comarca de Barretos/SP, SAMUEL VICENTE DE LIMA, GABRIEL ANTÔNIO
MÁXIMO e JHONNY IGOR MENDES DE LIMA, qualificados às fls. 31, 32 e
33, respectivamente, agindo em concurso e com unidade de desígnios
entre si e envolvendo as adolescentes Lorraine dos Reis Alves e Ana
Beatriz Prudenciano da Silva, associaram-se para o fim de praticarem o
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006.
Consta também que, no dia 19 de setembro de 2019, por volta
de 22h30min, no Condomínio San Marino, Bloco 4, apartamento 23,
nesta cidade e comarca de Barretos/SP, SAMUEL VICENTE DE LIMA,
GABRIEL ANTÔNIO MÁXIMO e JHONNY IGOR MENDES DE LIMA,
qualificados às fls. 31, 32 e 33, respectivamente, agindo em concurso e
com unidade de desígnios entre si e envolvendo as adolescentes
Lorraine dos Reis Alves e Ana Beatriz Prudenciano da Silva, guardavam
e tinham em depósito, com a finalidade de entregar e fornecer ao
consumo de terceiros, 1 (um) invólucro contendo cocaína em pedaços,
pesando aproximadamente 404,59 g (quatrocentos e quatro gramas e
cinquenta e nove decigramas), 272 eppendorfs contendo cocaína,
pesando cerca de 331,67 g (trezentos e sessenta e um gramas e sessenta
e sete decigramas), 2 tijolos de maconha, com peso aproximado de
1.133,08 g (um quilograma, cento e trinta e três gramas e oito
decigramas), e 5 porções de maconha, pesando aproximadamente 90,21
g (noventa gramas e 21 decigramas), tratando-se de drogas (conforme
auto de exibição e apreensão de fls. 28/30, laudo de constatação
provisória de fls. 67/72 e exame químico-toxicológico de fls. 178/179),
assim procedendo sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Segundo se apurou, em data incerta, mas anterior ao dia 19 de
setembro de 2019, os acusados SAMUEL VICENTE DE LIMA, GABRIEL
ANTÔNIO MÁXIMO e JHONNY IGOR MENDES DE LIMA associaram-se às
adolescentes Lorraine dos Reis Alves e Ana Beatriz Prudenciano Da Silva
com o fim de praticarem, de forma estável e duradoura, o tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000 - lauda 5/18
drogas na cidade de Barretos/SP.
Com essa finalidade em mente, cabia às inimputáveis
guardarem e manterem em depósito, no apartamento em que elas
moravam, as drogas que os denunciados lhes destinavam para, em
momento oportuno, serem buscadas por eles a fim de distribuí-las aos
usuários desta cidade. Por esse auxílio material, as adolescentes
recebiam R$ 500 (quinhentos reais) semanalmente.
Sucede, porém, que, nas circunstâncias de tempo e local
supramencionadas,
durante
patrulhamento
de
rotina,
Policiais
Militares visualizaram um veículo estacionado em frente a uma
construção e resolveram abordá-lo.
Os milicianos, ao se aproximarem do automóvel, reconheceram
que o condutor era o denunciado SAMUEL, que é conhecido por “irmão
Lima” , e apontado como integrante de facção criminosa do Primeiro
Comando da Capital, enquanto o passageiro era o denunciado GABRIEL.
GABRIEL, ao ser indagado pelos agentes, contou que SAMUEL é
seu primo e ambos estavam ali para entregar 300 (trezentos) gramas
de cocaína a uma mulher cujo marido está preso e é integrante do PCC,
relato este confirmado por SAMUEL, que acrescentou chamá-la por
“Cunhada”. O primeiro ainda revelou que antes da abordagem, SAMUEL
havia escondido 300 (trezentos) gramas de cocaína em uma pilha de
tijolos próximo ao carro, para onde os policiais se dirigiram e
encontraram os entorpecentes. Com SAMUEL, ainda foi encontrada a
quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) em notas diversas.
Na sequência, devido às reiteradas notícias de que SAMUEL e
seu filho JHONNY, vulgo “Mizuno”, estariam armazenando elevada
quantidade de drogas em apartamentos dos “predinhos”, por
intermédio de terceiras pessoas, os policiais resolveram questionar os
entrevistados a esse respeito, mas apenas GABRIEL confirmou o fato.
GABRIEL, então, apontou o nome das adolescentes Lorraine e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000 - lauda 6/18
Ana Beatriz como as responsáveis por tal tarefa, indicando o bloco e o
apartamento em que elas moravam, além de informar que as drogas
ficavam armazenadas em uma caixa de gás existente no imóvel.
De posse dessas informações, os policiais se dirigiram ao
referido apartamento, sendo recebidos por Ana Beatriz, que confirmou
a versão de GABRIEL e ainda forneceu a chave do cadeado que dava
acesso à caixa de gás, onde encontram as drogas acima descritas, bem
como uma balança de precisão, aproximadamente 5.000 (cinco mil)
eppendorfs vazios, dezenas de rolos de papel filme, usados para embalo
de drogas, e duas facas para a preparação das substâncias ilícitas,
conforme laudos periciais de fls. 167/170, 171/173 e 174/177.
Questionadas pelos policiais sobre a propriedade das drogas, as
adolescentes Lorraine e Ana informaram pertencerem aos denunciados
SAMUEL VICENTE DE LIMA e JHONNY IGOR MENDES DE LIMA, pai e filho,
respectivamente.
Por fim, GABRIEL ainda informou aos milicianos que JHONNY
estaria no apartamento do primeiro sem o seu consentimento, para
onde, então, eles se dirigiram e encontraram o acusado, ocasião em que
este confirmou todas as informações contadas contra si. Nessa ocasião,
foi encontrado com JHONNY a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais).
As circunstâncias das prisões, a quantidade, natureza e
variedade das drogas, o modo em que se encontravam acondicionadas
(parte delas em porções individuais prontas para a venda e entrega a
terceiros), os apetrechos encontrados para fracionamento das drogas
(balança de precisão, aproximadamente cinco mil eppendorfs vazios,
dezenas de rolos de papel filme, usados para embalo de drogas, e duas
facas), a quantia em dinheiro que SAMUEL e JHONNY traziam consigo
(R$ 390,00 e R$ 26,00, nesta ordem), de origem não identificada,
provenientes do lucro com a venda das drogas, aliada às declarações de
GABRIEL, evidenciam que os entorpecentes seriam, realmente,
destinados ao consumo de terceiros.” (fls. 10/14).
Anota-se, desde logo, que qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000 - lauda 7/18
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
Os pacientes respondem por crimes
graves, de acentuada perniciosidade, um deles equiparado ao hediondo,
frise-se, que atormentam e atemorizam a população, abalando a
tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos
fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000 - lauda 8/18
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
E a despeito da argumentação defensiva,
as respeitáveis decisões que outrora deliberaram pela prisão preventiva
do pacientes encontram-se suficientemente fundamentadas, ainda que de
maneira concisa, delas se podendo extrair as razões de convencimento
que levaram à conclusão adotada, em face da presença e persistência dos
pressupostos da segregação cautelar, com evidenciação da prova da
existência de crime e de indícios suficientes de autoria (fls. 504/505; e
98/102; 337/338 dos autos originários).
Ressaltou-se, ainda, a hediondez do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o modo e as circunstâncias com
que foi perpetrado, resultando na apreensão de expressiva quantidade de
drogas, elevado numerário em dinheiro e petrechos de manipulação e
embalo de substâncias ilícitas, associado à antecedência criminal do
paciente Jhonny Igor, com apontamento de que Samuel também conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000 - lauda 9/18
com registros de passagens criminais (vide fls. 139/143).
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos
detidos, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis,
conforme já consignado por ocasião do julgamento do Habeas corpus no
2217661-13.2019.8.26.0000.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000 - lauda 10/18
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis às partes suplicantes.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Cumpre assinalar, pela pertinência, que a
eclosão da pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000 - lauda 11/18
62/2020 desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se
não tem o condão de implicar, por si só, na liberação, substituição da
preventiva por medida alternativa ao cárcere ou na admissão automática
do paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo
de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado
pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (e) comprovação de
que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que
aqueles estatalmente prestados, (f) projeção de que, fora do sistema, não
haverá ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou
distanciamento social e, paralelamente, (g) pela falta de evidenciação de
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária,
não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII,
da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de não
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000 - lauda 12/18
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
De outra banda, em que pese a
argumentação defensiva, não se vislumbra excesso de prazo no caso em
discussão, ao menos até aqui, tampouco vício a inquinar de nulidade a
decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000 - lauda 13/18
As informações judiciais prestadas pela
digna autoridade apontada como coatora noticiaram o seguinte
historiamento processual:
“(...) 1. Em 19 de setembro de 2019 os pacientes foram presos
em flagrante, pela prática, em tese, do crime de tráfico e associação
para o tráfico de entorpecentes (doc. 01 fls. 01/02e fls. 15/21);
2. Em 20 de setembro de 2019 foi realizada audiência de
custódia e convertidas em preventiva as prisões em flagrante (doc. 02
fls. 98/102), expedindo-se os competentes mandados (doc. 03 fls.
103/108);
3. Em 17 de outubro de 2019 foi oferecida denúncia pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra os pacientes, pela
prática dos crimes previstos no art. 33,caput,e art.35, ambos
combinados com o art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06 (doc. 04 fls.
308/312);
4. Em 23 de outubro de 2019 foi determinada a notificação dos
denunciados, bem como designada audiência prevista no art. 56 da Lei
de Drogas para o dia 23 de janeiro de 2020, às 13h30 (doc. 05 fls.
337/338).
5. Após regular processamento, em 23 de janeiro de 2020 foi
realizada audiência de instrução, debates e julgamento ocasião em que
foi determinada a expedição de carta precatória para oitiva da
testemunha comum Ana Beatriz Prudenciano da Silva (fls. 547/548).
6. Em 30 de janeiro de 2020 foi expedida carta precatória para
inquirição da testemunha Ana Beatriz Prudenciano.
7. Em 17 de fevereiro de 2020 foi reavaliada a necessidade da
prisão provisória dos pacientes, conforme determina a Lei 13.964/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000 - lauda 14/18
mantendo-se a custódia a cautelar (doc. 7 fl. 654).
Os autos aguardam a devolução da deprecata expedida para
oitiva da testemunha Ana Beatriz Prudenciano da Silva.” (fls. 596/597).
E os informes complementares ainda
acrescentaram que:
“(...) 1. Em 05 de junho de 2020 foi reavaliada a necessidade da
prisão preventiva dos pacientes, conforme determina a Lei
13.964/2019. Na mesma ocasião foi determinado o compartilhamento
da oitiva da testemunha/adolescente infratora Ana Beatriz P. Da S., que
foi ouvida na representação no 1501410-54.2019.8.26.0066, pelos
mesmos fatos atribuídos aos réus e no momento estava internada em
unidade da Fundação Casa para cumprimento de medida
socioeducativa (doc. 01- fls. 806/807).
2. Em 19 de junho de 2020 foi deferida a dilação de prazo e
amplo acesso à mídia que se encontra acostada no termo de audiência
dos autos no 1501410-54.2019.8.26.0066 (doc.02 fls. 813).
3. Em 02 de julho de 2020, tendo em vista que a defesa dos
pacientes não concordou com o compartilhamento da oitiva já realizada
da adolescente (doc. 03 fls. 823/826), foi designada audiência em
continuação para a oitiva de Ana Beatriz para o dia 07 de julho de 2020,
às 15h30min (doc. 03 - fl. 828 e doc. 04 fl. 827);
4. A audiência foi realizada nesta data e encerrada a instrução,
aguardando os autos a manifestação das partes para posterior
prolação da sentença.” (fls. 596/597).
Conforme claramente se vê, o processo
está tendo tramitação, menos célere, é verdade, mas não se vislumbra,
nessa esteira, qualquer elemento apto a evidenciar desídia do aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000 - lauda 15/18
judiciário na condução do feito, especialmente porque se tem envidado
esforços para que sejam garantidos de forma plena os princípios do
contraditório e da ampla defesa, oportunizando às partes ampla produção
probatória, máxime se se atentar houve o encerramento da instrução
probatória e os autos aguardam a manifestação das partes para posterior
prolação de sentença.
Com efeito, inarredável a incidência na
hipótese concreta da Súmula no 52, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, pois, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação
de constrangimento por excesso de prazo”.
Ora, o tempo para o encerramento da
instrução processual não é tratado, tanto pela doutrina, quanto pela
jurisprudência, como critério objetivo e de natureza peremptória.
Os
prazos
processuais
devem
ser
contados de forma globalizada, não se justificando a mera contagem
aritmética da soma dos lapsos, até porque a duração deve ser considerada
com relação à peculiaridade de cada processo, em busca do necessário
equilíbrio entre os direitos das pessoas e a necessidade social, tudo de
acordo com o critério da razoabilidade.
Julio Fabbrini Mirabete, comentando o
artigo 648, do Código de Processo Penal, prelecionava que “...não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000 - lauda 16/18
constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do
processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais
não imputáveis ao juiz, e resultante de diligências demoradas
(complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição
de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades,
obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental
etc.).” (in “Código de Processo Penal Interpretado”, Editora Atlas, 11a
edição, 2008, pág. 1717).
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus
Tentativa de homicídio qualificado

Decisão fundamentada na persistência dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva, não esvaecida
pela pandemia de Covid-19 Reconhecimento Excesso de
prazo para formação da culpa Inocorrência Andamento
condizente com a peculiaridade do processo, especialmente
em face da complexidade da causa e de que os procedimentos
relativos aos processos da competência do tribunal do júri
possuem maior dilatação, considerada a sua própria
natureza Aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da
razoabilidade

Precedentes

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada”
(TJSP, 5a Câmara Crimina, HC no 2073052-97.2020.8.26.0000, DJ
05.05.2020, v.u.)
Reiterativa
a
jurisprudência
dos
Colendos Tribunais Superiores:
“1. Caso em que a considerável quantidade e variedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000 - lauda 17/18
substância entorpecente apreendida (7.550g de maconha,
320g
de
cocaína,
1.185
comprimidos
de
ecstasy
e
anabolizantes), do vasto material bélico capturado (uma
pistola
calibre
.40
com
carregador
e
munições,
2
carregadores de pistola, 4 placas de coletes balísticos,
submetralhadora e fuzil), além da suspeita de que o
recorrente se valia da academia de musculação de que é
proprietário para lavagem de dinheiro, bem como de que
integra quadrilha interestadual voltada para roubos a
bancos permite concluir que se encontra justificada a
interferência estatal com a decretação da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública. 2. 'A questão do excesso de
prazo na formação da culpa não se esgota na simples
verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual,
devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade,
segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto'
(HC-331.669/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, j. em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016). 3. Em não
se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na
condução da demanda, não há falar em constrangimento
ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado procura imprimir
à ação penal andamento regular. 4. Recurso a que se nega
provimento.” (STJ, 6a Turma, RHC no 72.609/CE, Rel. Min
Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15.05.2017)
“(...) 2. Da leitura das peças que instruem a inicial verifica-se
que não é o caso da concessão da ordem de ofício, tendo em
vista que a aferição de eventual demora injustificada na
tramitação da ação penal depende das condições objetivas
da causa (complexidade da causa, número de acusados e a
necessidade de expedição de cartas precatórias, por
exemplo), sendo inviável, na ausência de dados objetivos que
evidenciem a desídia do Juízo de origem, o acolhimento da
tese de excesso de prazo. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento,
contudo
recomendando
celeridade
no
julgamento da apelação criminal.” (STF, 1a Turma, HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2070286-71.2020.8.26.0000 - lauda 18/18
125839/PA AgR, Rel. Min. Roberto Barroso DJe 24.03.2015)
Enfim, não evidenciada mora estatal em
ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de
paralisação indevida da ação penal, ou de culpa estatal, não se vê
demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal até aqui
desenvolvida.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)